Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-79.2025.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010211-79.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEVERSON ALENCAR GODOI - CPF: 068.010.311-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), TARIANE FRANCIELE GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 060.078.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 15/2024. CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO NATURAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
DECISÃO MANTIDA
.

I.
Caso em exame:
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que declinou da competência para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, especializada em crimes de associação para o tráfico, com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 15/2024. O recorrente alega violação ao princípio do juízo natural e ao devido processo legal, sustentando que a modificação da competência se deu após a distribuição dos autos e com base em norma posterior aos fatos.

II.
Questão em discussão:
(I) Saber se a remessa dos autos à vara especializada, com base em resolução administrativa posterior aos fatos, ofende os princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal.

III.
Razões de decidir:

1.

A alteração da competência, ainda que posterior à propositura da ação, é válida quando decorre de norma infraconstitucional editada por órgão competente, no exercício de sua autonomia administrativa (CF, art. 96, I, “a” e “d”).

2.

A especialização de varas, inclusive com competência regional, encontra respaldo na jurisprudência do STF e STJ, não implicando violação ao juízo natural.

3.

A Resolução TJMT/OE nº 15/2024 conferiu à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop competência regional para processar e julgar delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

4.

A remessa dos autos foi acompanhada da ratificação dos atos processuais já praticados, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo ao recorrente.

5.

A alegação de ausência de elementos para caracterizar o crime de associação não afasta a competência fixada
ratione materiae
, cuja análise se dá em momento oportuno.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a especialização de varas com competência regional para apuração de delitos específicos, determinada por resolução do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 96, I, 'a' e 'd', da CF.”

“2. A alteração de competência territorial, motivada por reorganização judiciária, não configura ofensa ao juízo natural nem ao devido processo legal, desde que respeitados os atos processuais anteriormente praticados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, LIII; 22, I; 96, I, “a” e “d”; 125, §1º; CPP, arts. 69, 74, 109; CP, art. 107, I; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16/04/2018.
STJ, AgRg no RHC 154.203/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/03/2023. STF, HC 237956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014.
TJMT, Conflito de Jurisdição, NU 1023468-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 08/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLEVERSON ALENCAR GODOI
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
que, nos autos da ação penal nº 1000129-81.2023.8.11.0007, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, especializada em crimes de associação para o tráfico de drogas.

O recorrente foi denunciado juntamente com
Tariane Franciele Gonalves Nascimento
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP). Durante o trâmite processual, foi declarado o óbito da corré
Tariane
, com a consequente extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a alteração da competência territorial viola os dispositivos de competência previstos no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, argumentando que o declínio de competência baseado na Resolução TJMT/OE nº 15, de 24 de outubro de 2024, publicada após o fato e também da distribuição dos autos, viola o devido processo legal. Alega que a Lei Federal (Código de Processo Penal) determinou como juízo natural o local da infração penal nos crimes consumados ou local do último ato de execução para crimes tentados, havendo violação do disposto no inciso LIII, artigo 5º da Constituição Federal.(Id. 299084393, pg. 179).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 299084396).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso.
(Id. 306527353).

É o necessário.

VOTO

I - DA COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

O recorrente sustenta que a alteração da competência territorial viola os dispositivos de competência presentes no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, devendo os autos serem remetidos à comarca de Alta Floresta/MT.

O pleito
não merece acolhimento
.

A questão central deste recurso reside na análise da legalidade e constitucionalidade do declínio de competência determinado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta em favor da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, com base na Resolução TJMT/OE nº 15, de 24 de outubro de 2024, que atribuiu à 5ª Vara Criminal de Sinop competência regional para processar e julgar as ações de infrações penais praticadas no Polo IV - Região Norte (Alta Floresta) previstas na alínea "b" do inciso I e alínea "b" do inciso II do art. 6º da Resolução TJMT nº 14, de 23 de novembro de 2023, que disciplina, dentre outros delitos, o previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 96, inciso I, alínea "a", estabelece que compete privativamente aos tribunais "elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradamente sobre a constitucionalidade da alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da especialização de varas judiciais por ato do Tribunal competente, inclusive quanto à atribuição de competência territorial ampliada, nos termos da autonomia administrativa dos Tribunais para organização judiciária estadual, prevista no artigo 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal e no artigo 125, §1º da mesma Carta Magna.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Cabe aos Tribunais locais a especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria, inclusive com definição de competência territorial, não havendo nulidade quando o juízo especializado atuar com base em resolução válida e vigente à época do julgamento.” (STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16/04/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.” (HC 237956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014).

Quanto à suposta violação ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal, observa-se que a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não em alteração de competência material regida pelo art. 22 da CF/88. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC 154.203/MT, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assentou que:

"No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, é autorizado pelo art. 96, inc. I, 'a', da Constituição Federal e pelo art. 74 do Código de Processo Penal (CPP), pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais." (AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a jurisprudência também é pacífica quanto à possibilidade de declínio de competência em razão da especialização de varas:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE) X JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (SUSCITADO) - DENÚNCIA QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - JUÍZO SUSCITADO/VARA ESPECIALIZADA - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (ART. 399, § 2º, DO CPP) - O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO - AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA - SUSCITANTE QUE RECEBEU OUTRAS AÇÕES DO SUSCITADO, INCLUSIVE PROLATOU SENTENÇA EM UMA - VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR INFRAÇÕES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. Declínio de competência que se afigura regular, ainda que não suscitado pelas partes ou comprovado prejuízo, porquanto permitido ao juiz, em qualquer fase do processo, reconhecer motivo que o torne incompetente (art. 109 do CPP). O Princípio da identidade física do juiz não se sobrepõe à auto-organização dos Tribunais de Justiça. Contexto fático que não evidencia causa de prorrogação da competência em virtude da ocorrência de hipóteses legais de substituição do magistrado, de acordo com as regras de co-organização judiciária, razão pela qual, embora tardiamente reconhecido o motivo pelo Juízo suscitado, não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP. Em consulta ao sistema PJe, observa-se que o Juízo suscitante recebeu do Juízo suscitado outras ações decorrentes da mesma operação policial, tendo, inclusive, já sentenciado uma (autos n. 0004766-14.2018.8.11.0025)." (NU 1023468-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

Embora a competência territorial seja regra de organização judiciária e, via de regra, estabeleça-se no momento da propositura da ação, conforme o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil e aplicável ao processo penal subsidiariamente nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal, situações excepcionais podem justificar a remessa de processos em andamento, especialmente quando há alteração normativa da competência territorial, seja por reorganização administrativa ou criação de novas unidades judiciárias.

O artigo 96, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal dispõe que é competência dos tribunais estabelecer alterações na divisão e organização territorial da jurisdição. A mudança de competência territorial, quando determinada por norma legal ou decisão administrativa, deve ser respeitada para garantir a aplicação uniforme da jurisdição e evitar conflitos de competência.

Ademais, a segurança jurídica, princípio fundamental para evitar decisões conflitantes entre órgãos jurisdicionais, é preservada com a ratificação dos atos processuais já praticados pelo juízo competente, como ocorreu no presente caso, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (ID 299084393, pgs. 188/189), que expressamente ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Ressalta-se, ainda, que a alegação do recorrente de que não há elementos suficientes para configurar o crime de associação para o tráfico não interfere na definição da competência. A Resolução do TJMT estabelece que, havendo imputação do artigo 35 da Lei 11.343/2006, a competência é da vara especializada, independentemente da conclusão sobre a materialidade ou autoria, que será objeto de análise meritória.

Portanto, a remessa dos autos não causou prejuízo à defesa, que teve oportunidade de se manifestar e apresentar suas razões recursais, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. A manutenção da competência da 5ª Vara Criminal de Sinop atende ao interesse público, à racionalização da jurisdição e à uniformização do tratamento dos feitos relacionados aos crimes de tráfico de drogas e associação, conforme política de organização judiciária estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que declinou a competência para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025